Tribunal: TJDFT
Processo: 0708999-11.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708999-11.2019.8.07.0018 RECORRENTE: IGOR MARQUES SOARES DE FARIA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. PREVALÊNCIA DA ATIVIDADE MILITAR. 1. A permissão constitucional de acumulação de cargos públicos exige a comprovação da compatibilidade de horários e, no caso de militar, prevalência dessa atividade. (CF 38 XVI 43 §3o) 2. Negou-se provimento ao apelo. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, sustentando ser a sentença extra petita, na medida em que o d. magistrado negou o pedido da exordial sob o fundamento de que não foi comprovada compatibilidade de horários dos cargos de Administrador e Policial Militar, quando foi pleiteado apenas o reconhecimento da possibilidade de acumulação dos cargos. Acrescenta que a compatibilidade poderá ser feita por ocasião do cumprimento de sentença, dada a possibilidade de mudança de escala e horários dos cargos que pretende acumular e a compatibilidade de horários deve ser aferida pela Administração Pública e não pelo Judiciário. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 1o, 37, inciso XVI, e 42, §3o, todos da Constituição Federal, defendendo que busca inicialmente o reconhecimento do seu direito de acumular os mencionados cargos, de modo que, eventual compatibilidade de horários, seria aferida pela Administração Pública, que poderia verificar a impossibilidade se fosse o caso. Acrescenta que em razão do fenômeno da retroatividade mínima da norma Constitucional, há a possibilidade de aplicação de lei nos efeitos futuros de fatos praticados no passado. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Do mesmo modo, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que tange à suposta afronta ao artigo 37, inciso XVI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023